Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734268-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CUSTODIO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi apreciado e indeferido pelo eminente Desembargador Plantonista (Id. 50285517). Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora